Tribunal: TJPA
Processo: 0001151-90.2012.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001151-90.2012.8.14.0009

RECORRENTE: NILSON AVIZ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DECOTE DE QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa para justificar a absolvição sumária do acusado; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição sumária com base em legítima defesa exige prova incontroversa da excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, dada a existência de versões conflitantes sobre quem iniciou a agressão.

4. A dúvida quanto à ocorrência de legítima defesa deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito à sua competência constitucional.

5. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não sendo cabível exame aprofundado do acervo fático-probatório nesta fase processual.

6. A exclusão da qualificadora do motivo fútil somente é possível se for manifestamente improcedente ou sem amparo nos autos, o que não se observa na espécie, pois há indicativos de que o crime foi motivado por discussão banal sobre o empréstimo de uma bicicleta.

7. Além disso, o STJ tem entendido que a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto.

8.
Outrossim, a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição sumária com base em legítima defesa pressupõe prova inequívoca da excludente de ilicitude, sendo incabível quando existir dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível se manifestamente descabida ou sem respaldo nos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 121, §2º, II; CPP, art. 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 04.05.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Nilson Aviz interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo Criminal de Bragança/PA, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do CP (ID 23203984).

O recorrente requer a absolvição sumária sob o argumento de que cometeu o crime em contexto de legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia pelo decote da qualificadora referente ao motivo fútil (ID 23203989 - Pág. 2).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão (ID 23203992), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 23203993).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24470476).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não deve ser provido.

Na espécie, inexiste margem para reforma da decisão de pronúncia com base na tese de legítima defesa, pois da análise do contexto fático-probatório não é possível concluir, estreme de dúvidas, a existência de causa excludente de ilicitude do crime.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.11.2021).

Seguindo essa linha de intelecção, verifica-se que os elementos probatórios não demonstram, de forma cabal, que o réu agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão, no intuito de preservar sua integridade física, conforme consignado na decisão objurgada, transcrita no essencial:

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se pretende apurar a responsabilidade penal do Réu NILSON AVIZ, pelo ilícito previsto no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

No mérito, pleiteia a defesa o reconhecimento da absolvição sumária, considerando que o acusado supostamente teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Compulsando os autos e analisando os elementos colhidos em sede de instrução, entendo que não é o caso de reconhecimento da absolvição sumária por ter o acusado agido supostamente amparado por legítima defesa. Isso porque pairam dúvidas se o acusado apenas agiu estritamente para se defender das agressões perpetradas pela vítima ou se foi o réu quem iniciou os atos violentos que culminaram com a morte do ofendido.

Com efeito, as testemunhas de acusação são unânimes em confirmar que houve uma confusão prévia entre o acusado e a vítima, mas existem divergências nas versões apresentadas acerca de quem teria iniciado as agressões e se o acusado apenas se defendeu das investidas da vítima.

Dessa forma, inviável o reconhecimento da absolvição sumária por suposta legítima defesa, uma vez que o reconhecimento da absolvição sumária por excludente de ilicitude depende de prova estreme de dúvidas.

[...]

Assim, existindo dúvidas se o réu agiu ou não amparado pela legítima defesa, deve tal questão ser dirimida pelo competente Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência do Tribunal Popular.

Vencida a tese de absolvição sumária, passo a analisar se existem indícios de autoria e prova da materialidade para fins de pronúncia.

Por se tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrito a existência de prova da materialidade do delito e suficientes indícios de autoria, o exame detalhado da prova deve ser evitado, a fim de que os jurados – juízes naturais da causa – não venham a ser indevidamente influenciados no seu convencimento.

Isso porque o julgador somente deve deixar de pronunciar quando evidente a inexistência de crime ou a ausência de indícios de autoria, em decorrência de circunstâncias demonstradas de plano e estreme de dúvidas, que não é o caso dos autos.

[...]

A materialidade do delito é certa, conforme atesta o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto adunado ao presente processado (ID 60905410 – Pág. 10), pelo Laudo de Necropsia Médico-Legal juntado ao presente caderno processual (ID 93902983 – Pág. 01 e 02), pelo vídeo acostado aos autos no ID 60905864, bem como pelos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução e julgamento.

Existem indícios suficientes de autoria do delito quanto ao acusado, e isto se constata pelos depoimentos colhidos em audiência

[...]

O acusado, durante seu interrogatório, CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA, mas aduziu que agiu amparado pela legítima defesa. Aduz que a vítima teria pedido sua bicicleta emprestada e este negou-lhe o empréstimo, razão pela qual começou a ter uma discussão com a vítima. Ato contínuo, a vítima teria lhe ameaçado e ido em sua direção, razão pela qual desferiu as facadas para se proteger.

[...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a Denúncia para PRONUNCIAR o Réu NILSON AVIZ, para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal. (ID 23203984, pág. 6/7)

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 4.5.2023).

Outrossim, “o STJ entende que a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.” (
AgRg no AREsp n. 2.326.905/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27.2.2024).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido apontou os elementos probatórios que justificam a incidência da qualificadora do motivo fútil, conforme trecho da decisão objurgada, a seguir transcrito:

No que tange às qualificadoras alinhadas na Denúncia, pleiteia a defesa o afastamento do motivo fútil, elencado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, asseverando que o crime teria sido motivado por uma discussão prévia entre a vítima e os acusados, o que em tese, afastaria referida qualificadora. Entretanto, conforme as informações colhidas em sede de instrução criminal, verificou-se que o crime teria sido supostamente motivado por um desentendimento acerca de um empréstimo de uma bicicleta, momento em que o acusado teria chutado o objeto e ofendido o acusado, que acabou por gerar uma discussão entre os acusados e a vítima.

[...]

Assim, considerando que o desentendimento entre vítima e acusados teve origem supostamente por uma briga envolvendo uma bicicleta, gerando posterior discussão que culminou com a morte do ofendido, verifica-se a patente desproporção entre a motivação e o delito ora apurado, apta, portanto, a qualificá-lo pelo motivo fútil. (ID 23203984 - Pág. 6)

Sendo assim, não subsiste o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil, notadamente porque o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.5.2022).

Por derradeiro, importa ressair que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.4.2023).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/06/2025